Tribunal: TJMT
Processo: 0012918-65.2017.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo ao Supremo Tribunal Federal
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 0012918-65.2017.811.0064
Agravante: JEFERSON DE JESUS SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo ao STF interposto por JEFERSON DE JESUS SILVA, em face da decisão que deu seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto nos autos (id. 116808495).
A Vice-Presidência deste Sodalício, em decisão proferida em 12/08/2020, negou seguimento ao recurso especial e ao analisar as razões do recurso extraordinário observou aparente desconformidade com o Tema 280/STF e determinou a devolução dos autos a Câmara julgadora para fins de possibilitar eventual juízo de retratação, nos termos do que dispõe o art. 1.030, II, do CPC (id. 53618496).
Ocorre que a Terceira Câmara Criminal não exerceu o juízo de retratação e manteve o entendimento anteriormente proferido, assentando que o acórdão não diverge do Tema 280/STF (id. 107338977).
O recorrente interpôs novo recurso extraordinário, sustentando em suas razões recursais que o posicionamento do órgão fracionário deste Sodalício ainda permanece em contrariedade ao aludido Tema 280/STF (id. 109474970).
Esta Vice-Presidência, consoante a sistemática de recursos repetitivos e em cumprindo ao que determina o art. 1.030, V, “c”, do CPC deu seguimento ao recurso extraordinário (id. 115768482).
Isso porque a decisão colegiada do órgão fracionário que deixou de exercer eventual juízo de retratação não reabre o prazo recursal para nova interposição; isso porque o recurso extraordinário já interposto terá o normal seguimento segundo a exegese do art. 1.030, V, “c”, do CPC.
Por essa razão consignou-se na decisão de admissibilidade que o segundo (novo) recurso extraordinário seria desnecessário.
Note-se que falta interesse recursal ao ora agravante, pois sequer houve negativa de seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto.
Caberá, agora, ao STF a análise a respeito se o acórdão deste Sodalício está em consonância (ou não) com o Tema 280/STF.
Ante o exposto, não conheço do agravo interposto.
Cumpra-se a decisão de id. 115768482, remetendo-se os autos ao STF, com fundamento no artigo 1.030, V, “c”, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça